Tribunal: STF
Processo: ARE 1383757
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 50, p. 1-11) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.



    2. A inicial acusatória descreve, em síntese, ter o investigado aceitado e exercido a indicação de pessoas para o preenchimento de três cargos em comissão na estrutura da Câmara Legislativa do Município de Laguna/SC em troca do compromisso de não compor chapa diversa e de votar favoravelmente àquela encabeçada pelo então presidente do legislativo municipal.



    3. A denúncia, especificamente em relação ao recorrente, não descreve elementos que permitam identificar o recebimento de vantagem que possa ser considerada ilícita pelo agente político investigado.



    4. A troca de votos por indicações a cargos comissionados – toma lá dá cá – é da praxe parlamentar brasileira e, ainda que se possa considerar esse comportamento imoral, não é ilegal, desde que ausentes outros desdobramentos.



    5. O reconhecimento da coação ilegal, apenas por ausência de requisito formal da denúncia, não consubstancia juízo de inocência, mas de mera constatação de que não foram demonstradas todas as evidências necessárias para justificar a persecução penal.



    6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 50, p. 1-2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 58, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SC (eDOC 61, p. 1-23), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao 37, caput, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 73, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 78, p. 1-11). 



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 194.404/SC (certidão; eDOC 90, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...)



    Compulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão ausência de inépcia da denúncia ofertada contra o recorrido, por suposta prática do delito previsto no art. 317 do Código Penal, e da efetiva configuração, na espécie, do mencionado delito, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fl. 1029/1036): 



    Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão deve ser mantida. 



    Consta do decisum impugnado a seguinte fundamentação (fls. 981-987, grifos no original): 



    I. Contextualização



    A denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, em relação ao acusado, apresenta a seguinte narrativa (fls. 33-39, destaquei): 



    (…)



    A inicial descreve, em síntese, ter o investigado aceitado e recebido a indicação de três cargos em comissão na estrutura da Câmara Legislativa do Município de Laguna/SC em troca do compromisso de não compor chapa diversa e de votar favoravelmente àquela encabeçada por Cleosmar Fernandes para o cargo de presidente do legislativo municipal. 



    O crime de corrupção é formal, o que torna prescindível a prática do ato de ofício. O contexto da eleição para Presidência da Câmara Legislativa do Município de Laguna – SC, para o biênio 2017/2018, de acordo com a inicial acusatória, era de utilização de meios ilícitos para obtenção de votos. 



    É certo que a vantagem indevida exigida para caracterização do crime de corrupção passiva vai além do mero recebimento de valores. Sabe-se, também, que a troca de votos por indicações a cargos comissionados – toma lá dá cá – é da praxe parlamentar brasileira. Infelizmente, ainda que se possa considerar esse comportamento imoral, não é ilegal, desde que ausentes outros desdobramentos. 



    Na hipótese, a inicial acusatória, especificamente em relação ao recorrente, não descreve elementos que permitam identificar, com mínima segurança, o recebimento de vantagem que possa ser considerada ilícita pelo agente político investigado. 



    O reconhecimento da coação ilegal, apenas por ausência de requisito formal da denúncia, não consubstancia juízo de inocência, mas de mera constatação de que não foram demonstradas todas as evidências necessárias para justificar a persecução penal. 



    Cumpre reiterar que, em relação ao acusado, a denúncia não descreveu o recebimento de uma vantagem que possa ser reputada ilícita. É certo que, para caracterização do crime de corrupção passiva, a referida vantagem não está adstrita apenas ao recebimento de valores econômicos. 



    Porém, a troca de votos por indicações a cargos comissionados é da praxe parlamentar brasileira e tal prática, embora possa ser considerada imoral, não é ilegal. Assim, se na hipótese não houve a descrição de outros desdobramentos decorrentes dessa conduta, a inicial é de ser considerada inepta.



    Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 317 do Código Penal e do art. 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do apelo extremo. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Corrupção passiva. Art. 317, § 1º, do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1264506 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01- 09-2020) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC 73, p. 2-4)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente